Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704369-50.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA CRISTINA NICOLINI RODRIGUES, ANDREI JOSE RODRIGUES, MARIA HELENA NICOLINI RODRIGUES, GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, ELISANGELA CRISTINA NICOLINI RODRIGUES, ANDREI JOSE RODRIGUES, MARIA HELENA NICOLINI RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação por danos morais ajuizada por ELISANGELA CRISTINA NICOLINI RODRIGUES, ANDREI JOSE RODRIGUES, MARIA HELENA NICOLINI RODRIGUES (autores/consumidores) em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. (ré/fornecedora/companhia aérea), julgou parcialmente procedente o pedido. Contrarrazões apresentadas. Preparo recolhido (ID 77489202). É o relatório. Decido. A discussão diz respeito ao cabimento de compensação por danos morais em razão de atraso de voo. Os apelantes requerem a majoração dos danos morais fixados na sentença. Por outro lado, a companhia aérea sustenta ausência de ato ilícito. Alega que o voo foi afetado por problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária, o que ensejou a restrição de decolagens e pousos (força maior). A controvérsia recursal coincide com a matéria afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 da Repercussão Geral. O Tema discute a "prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior". O objetivo é estabelecer “à luz do artigo 178, da Constituição Federal, se as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem”. Nesse contexto, em 26/11/2025, o eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. Portanto, o sobrestamento do presente feito é medida que se impõe, por força da determinação da Corte Superior e em observância aos princípios da segurança jurídica e da primazia da decisão uniforme. Com essas considerações, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, determino a suspensão deste processo até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo STF. À Secretaria para as providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator